Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703772-60.2020.8.07.0000 Agravante(s) LEONARDO ALVES BORBA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Alves Borba contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 54760595 do processo n. 0700615-25.2020.8.07.0018) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar a posse do autor como titular no Conselho Tutelar do Riacho Fundo I. Em suas razões recursais (ID 14353748), o agravante narra que: a) concorreu a uma das vagas do concurso público para o cargo de Conselheiro Tutelar, no âmbito do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal; b) foi aprovado e habilitado em todas as fases do certame, sendo eleito com voto secreto, direto, universal e facultativo dos eleitores em pleno gozo dos direitos políticos, como titular no Conselho Tutelar do Riacho Fundo I; c) consta do Edital n. 26, de 7/1/2020, sua eliminação por propaganda eleitoral irregular; e d) oportunizada a manifestação no processo administrativo e interposto recurso naquela seara, foi mantida sua eliminação ao argumento de que restou caracterizada a propaganda irregular fora do prazo determinado no processo de escolha, em desacordo com a Resolução Normativa n. 87/2019. Alega que a candidata que denunciou a suposta irregularidade tinha interesse na sua cassação. Argumenta que só tomou conhecimento da denúncia em seu desfavor em 1o/11/2019, quando já tinha sido eleito. Aduz que faz jus à nomeação ao cargo, ressaltando que teria sido eliminado por decisão sem fundamentação e sem análise dos aspectos fáticos trazidos na defesa, em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta que o Edital n. 1, referente à abertura do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, foi divulgado na página da banca examinadora em 6/6/2019, ocasião em que se tornaram públicas e de conhecimento geral as normas do processo seletivo, e não a partir da Resolução Normativa. Destaca a necessidade de urgência no deslinde do caso, salientando que os membros dos Conselhos Tutelares tomaram posse em 10/1/2020. Assinala que o fundado receio de dano irreparável está consubstanciado no fato de que, caso não seja imediatamente empossado no cargo, “após longa e extenuante preparação, dedicação, perderá a oportunidade de ingressar ao serviço público que lhe propiciará o sustento da sua família, uma vez que o Agravante se encontra desempregado”, e o dano de difícil reparação decorre da posse do suplente. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar sua posse como titular no Conselho Tutelar do Riacho Fundo I, e, subsidiariamente, reservar a vaga, de modo a assegurar seu ingresso futuro. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, nessa análise inicial, própria do momento processual, não se vislumbra ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na eliminação do candidato eleita para o cargo de Conselheiro Tutelar no Riacho Fundo I. A Resolução Normativa n. 87, de 1o/4/2019 do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, a qual estabelece o regulamento do processo de escolha dos conselheiros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, dispõe em seu art. 41, in verbis: Art. 41. A propaganda eleitoral somente será autorizada nas datas definidas no cronograma do Processo de Escolha. Parágrafo único. É proibida a propaganda eleitoral fora do período de campanha, sob pena de cassação da candidatura. O Edital n. 1, de 30/5/2019, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 6/6/2019, refere-se à abertura do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023. Por sua vez, o Edital n. 10, de 9/8/2019, prevê, no item 3 sobre as “disposições gerais sobre a campanha eleitoral”, especificando no item 3.1 que “o período da campanha eleitoral para o processo de escolha para conselheiro tutelar será de 23 de agosto a 5 de outubro de 2019”. Ademais, no item 3.3, foi ressaltada a proibição de “propaganda eleitoral fora do período de campanha, sob pena de cassação da candidatura, por qualquer meio de divulgação ou comunicação, não sendo admitida ‘boca de urna’, podendo a denúncia ser feita por qualquer interessado ou, de ofício, pela Comissão Especial Eleitoral”. Em 12/8/2019, foi formulada denúncia contra o ora agravante por propaganda eleitoral antecipada fora do prazo legal, diante de postagens em redes sociais (ID origem 54711313), tendo sido juntados prints de página do Facebook, os quais demonstram que o recorrente, em 26/4/2019, atualizou sua foto de perfil por imagem com os dizeres “Renovação Geral no Conselho Tutelar” e “Vote e Renove!”, e, em 5/5/2019, foi marcado no perfil “Folha do Riacho” referente à postagem divulgando as qualificações do agravante. Recebida a denúncia, em novembro de 2019, foi expedida notificação para que o denunciado apresentasse defesa no processo administrativo (ID origem 54741314), o que foi feito, alegando o ora agravante que não era candidato em 26/4/2019 e que a publicação do edital se deu posteriormente. Foi proferida, por Comissão Especial, em 11/12/2019, decisão que reputou provado que a conduta do candidato não observou as normativas do processo de escolha dos conselheiros tutelares (ID origem 54711317). Devidamente notificado (ID origem 54711336), o denunciado interpôs recurso administrativo contra a procedência da denúncia em seu desfavor (ID origem 54711334). Contudo, o colegiado da CDCA/DF decidiu, por unanimidade, manter a decisão recorrida (ID origem 54711335). A sua eliminação foi publicada no Edital n. 26, de 7/1/2020 (ID origem 54711339, p. 3). A par de tal quadro, tendo em vista o descumprimento à regra editalícia que proíbe a propaganda eleitoral fora do período de campanha (23/8/2019 a 5/10/2019), e a observância ao devido processo legal na seara administrativa, não há que se falar em ilegalidade ao ato de eliminação impugnado, nem ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista a penalidade relativa à cassação da candidatura estar prevista na Resolução n. 87/2019 e no Edital n. 10, de 9/8/2019. Anote-se, ademais, que é dever daquele que participa de certame público observar as regras previstas no instrumento convocatório, por força do princípio da vinculação ao edital, sob pena de incorrer nas penalidades previstas nesse documento. Assim, ausente o requisito probabilidade do direito, obsta-se a concessão da tutela provisória recursal vindicada no presente recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora